Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. ERROR IN PROCEDENDO. PROVA ESCRITA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. COGNIÇÃO PLENA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 700, §5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que acolhe embargos monitórios e julga improcedente o pedido, sob fundamento de insuficiência documental relativa à contratação e utilização de cartão de crédito.
2. Alegações de nulidade por ausência de fundamentação e violação ao art. 700, §5o, do Código de Processo Civil (CPC), com sustentação de que o juízo não oportunizou a complementação da prova.
3. Citação da parte ré por edital, nomeação de curador especial e oposição de embargos monitórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificação da existência de nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil-CPC.
5. Análise da ocorrência de error in procedendo pela inobservância do art. 700, §5o, do CPC, especialmente após a oposição de embargos que instauram cognição plena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O julgador examina os documentos apresentados e explicita as razões pelas quais conclui pela insuficiência da prova escrita, razão pela qual não há ausência de fundamentação que enseje nulidade, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC.
7. A oposição de embargos monitórios instaura o procedimento comum e impõe ao juízo a observância do art. 700, §5o, do CPC, aplicável por analogia em caso de dúvida sobre a suficiência da prova, de modo a permitir ao credor complementar a documentação, em consonância com o dever de cooperação (art. 6o do CPC) e com o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).
8. A sentença reconhece a insuficiência probatória sem prévia delimitação dos pontos controvertidos nem oportunidade de ampliação da prova, o que configura error in procedendo e viola o rito previsto para a fase cognitiva plena instaurada após os embargos monitórios.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja oportunizada a adequada instrução probatória.
Dispositivos relevantes citados: arts. 93, IX, da CF; 489, §1o, IV, 355, I, 370, 700 e 700, §5o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.020.895/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 28/2/2023; TJDFT, Acórdão 2074912, 0738950-94.2025.8.07.0000, rel. Carmen Bittencourt, 02/12/2025; STJ, REsp 2.133.406/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 16/9/2025; STJ, REsp 2.078.943/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 12/12/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.527.262/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 14/4/2025.